Tribunal: TJDFT
Processo: 0726870-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 523, § 6o, DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, em seu art. 523, § 6o (aplicável ao cumprimento provisório de sentença, por força dos arts. 520, caput e § 1o, e art. 527, ambos do CPC) estabelece que, a requerimento do executado, o juiz pode atribuir efeito suspensivo à impugnação quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória (se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação) e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
2. Na hipótese, a executada se limitou a requerer, de maneira genérica, a concessão de efeito suspensivo, argumentando que a penhora de dinheiro efetivada nos autos de origem compreende quantia de alta monta, substituível, a seu ver, pelo seguro garantia ofertado.
3. Se não foi constatada a relevância dos fundamentos da impugnação ao cumprimento provisório de sentença e se a executada/agravante não demonstrou que o prosseguimento da execução é manifestamente suscetível de causar-lhe dano grave, de difícil ou incerta reparação, o almejado efeito suspensivo deve ser indeferido.
4. O CPC (art. 835, § 2o) equiparou, para fins de substituição da penhora a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial da execução, acrescido de 30% (trinta por cento). Contudo, o juiz não está obrigado a aceitar a substituição da penhora em dinheiro pelo seguro-garantia judicial, embora tenham sido equiparados, se o devedor não comprovou que a medida lhe será menos onerosa e de que não traz prejuízos ao credor, notadamente se já penhorado valor suficiente para o pagamento. Saliente-se, ainda, que embora equiparados a penhora em dinheiro e o seguro-garantia judicial, para fins de substituição da penhora, no atual CPC, ainda é prioritária a penhora em dinheiro, como determina o art. 835, § 1o, do mesmo diploma legal.
5. Por fim, “a apresentação de seguro-garantia não se equipara ao adimplemento voluntário da obrigação, não sendo suficiente para afastar a mora e a incidência de multa e honorários advocatícios de dez por cento (10%), conforme prevê o art. 523, § 1o, do CPC”. (Acórdão n. 1229429, 07068353020198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Recurso conhecido e desprovido.